Tribunal: TJMT
Processo: 1016108-02.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016108-02.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVA JESUS DE ARAUJO COSTA - CPF: 817.357.741-20 (RECORRENTE), ARIANE FERRAZ LOPES - CPF: 003.169.492-64 (ADVOGADO), ALECANDRA COSTA DE ASSIS - CPF: 861.904.231-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1016108-02.2024.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangara da Serra.

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S/A.

Recorrida: DALVA JESUS DE ARAÚJO COSTA.

Data do Julgamento virtual:
30/06 a 03/07/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE FINANCEIRO POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE PRATICADA POR FALSÁRIOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO (ART. 373, I, DO CPC). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora pleiteia reparação por danos decorrentes de estelionato, na modalidade conhecida como
'golpe da falsa central de atendimento'
ou
'golpe do falso funcionário
.

2.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos para
declarar a nulidade dos contratos de empréstimo e da transação Pix objeto da lide, determinando que a instituição financeira se abstenha de realizar quaisquer cobranças delas decorrentes. Além disso, condenou o requerido à restituição do valor referente ao resgate de aplicação em Letra de Crédito Imobiliário (LCI), bem como ao pagamento da quantia de R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais), relativa à transação Pix na modalidade crédito.

3.

O requerido interpôs o presente recurso
, pleiteando a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que a situação configuraria hipótese de culpa exclusiva da vítima. A autora nas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.

4.

Da análise dos autos, verifico que a sentença merece reforma. Explico
.

5.

A controvérsia envolve a responsabilidade da instituição financeira por prejuízos decorrentes de golpe telefônico, no qual a autora, após contato com terceiro que se passou por funcionário do banco, realizou transferências utilizando seus próprios dados, senha pessoal e ambiente virtual seguro.
É incontroverso que não houve falha nos sistemas da instituição.

6.

Embora o fornecedor de serviços deva garantir segurança ao consumidor, essa responsabilidade pode ser afastada quando há culpa exclusiva da vítima, como no caso, em que a autora forneceu voluntariamente suas informações e seguiu as instruções do golpista.
Assim, rompe-se o nexo de causalidade necessário à responsabilização do banco.

7.

A Súmula 479 do STJ não se aplica, pois houve negligência da autora. A instituição financeira não pode ser responsabilizada por transações realizadas por iniciativa da própria consumidora, que fragilizou a segurança de seus dados.

8.

Cabe à autora o ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC, e, diante da ausência de cautela no cumprimento das orientações fraudulentas, configura-se sua culpa exclusiva, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

9.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a atuação espontânea da vítima, que fornece dados sensíveis e realiza transações financeiras por iniciativa própria, configura causa excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor, por romper o nexo de causalidade entre a conduta do prestador de serviços e o dano alegado. Vejamos:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO BANCO RECLAMADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO RECONHECIDA.
GOLPE REALIZADO VIA TELEFONE E WHATSAPP. VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA DA RECLAMANTE VIA PIX. AUSÊNCIA DE ILÍCITO PRATICADO PELO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. DEVER DE RESSARCIMENTO AFASTADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM REPARADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ofensa ao ônus da dialeticidade. A preliminar não é acolhida, pois a recorrente impugna os pontos específicos da sentença.

2.
No caso, a instituição financeira não praticou qualquer ato que tenha influenciado ou facilitado o golpe sofrido pela reclamante, no que se refere às transferências bancárias realizadas, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

3.
Tendo a reclamante, correntista do banco, se dirigido ao caixa eletrônico, e, atendido aos comandos passados por telefone pelo golpista, possibilitando a realização das transações bancárias por meio da qual os valores foram transferidos de sua conta, deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima e do terceiro que praticou a fraude, mostrando-se incabível a condenação do banco no ressarcimento dos valores transferidos.

4. Inexistência de falha na prestação de serviços e consequente ausência de danos a serem reparados.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002508-45.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

10.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais em face da instituição financeira, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Determina-se que a súmula de julgamento sirva como acórdão.

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025